Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018153-52.2021.8.11.0000
Recorrentes: Sandielle Barbosa Peracchia, Wagner Alexandre Silva e Alessandra Barbosa Peracchia
Recorridos: João Tarabini Machado, Maria Cristina Telechea Peracchia Nogueira e Rita Emira Peracchia Machado
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1018153-52.2021.8.11.0000
Recorrentes: Sandielle Barbosa Peracchia, Wagner Alexandre Silva e Alessandra Barbosa Peracchia
Recorridos: João Tarabini Machado, Maria Cristina Telechea Peracchia Nogueira e Rita Emira Peracchia Machado
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Sandielle Barbosa Peracchia, Wagner Alexandre Silva e Alessandra Barbosa Peracchia, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110704999):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (Ato Nulo) c/c Indenização por Perdas e Danos – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira”. (N.U 1018153-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 120220461.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 98, 99, §3o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, caput, e, §1o, da Lei n. 7510/86, ao argumento de que “não são pessoa detentoras de propriedades ou meio de produção. São simples e pequenos comerciantes. São pessoa pobres nos termos da lei. A este respeito o STJ já decidiu que não é necessária a comprovação da miserabilidade da parte, sendo suficiente a declaração pessoal”.
Recurso tempestivo (id 121432980).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita.
Contrarrazões no id 123244455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 98, 99, §3o, do CPC, e artigo 4o, caput, e, §1o, da Lei n. 7510/86, amparada na assertiva de que “não são pessoa detentoras de propriedades ou meio de produção. São simples e pequenos comerciantes. São pessoa pobres nos termos da lei. A este respeito o STJ já decidiu que não é necessária a comprovação da miserabilidade da parte, sendo suficiente a declaração pessoal”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido”. (id 113941955 - Pág. 8)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de comprovação da assistência judiciária gratuita, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
2. O Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1719484/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sandielle Barbosa Peracchia, Wagner Alexandre Silva e Alessandra Barbosa Peracchia, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 113941955, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que “comprovado a insuficiência de recursos, o benefício da justiça gratuita será concedido a quem requerer, frisa-se que dada a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência, o que foi feito no decorrer do processo, justificando desta forma a reformulação da decisão que indeferiu a justiça gratuita aos recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 121432980).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita.
Contrarrazões no id 123244454.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral.
Tema 895
Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de “mesmo aquele em situação de vulnerabilidade econômica, deve ter direito ao acesso à justiça gratuita, nos termos do artigo 5 o, LXXIV, dessa forma, cabendo ao estado custear as despesas necessárias para que não se tenha violação desse direito”.
No julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO – GOIÁ - (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito". (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de inadmissão do recurso neste ponto.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA”. (RE 1365619 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)
Tema 188
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que a Recorrente se insurge contra o acórdão com a alegação de violação ao artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que foi faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois ficou demonstrada sua hipossuficiência.
No julgamento do recurso Leading Case RE 759.421 (Tema 188), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela “inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto quartão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”, como na hipótese dos autos, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça